Tribunal: TJMT
Processo: 1003446-04.2022.8.11.0046
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003446-04.2022.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), DOUGLAS VILLANI - CPF: 822.656.660-68 (APELADO), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), DOUGLAS VILLANI - CPF: 822.656.660-68 (EMBARGANTE), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO CONTRA ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. PRAZO DE PARCELAMENTO E TERMO INICIAL DA PRORROGAÇÃO. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Douglas Villani contra acórdão que deu parcial provimento às apelações interpostas pelas partes, para estender o prazo de carência da prorrogação de dívida rural de um para dois anos, com início na data da sentença de primeiro grau, mantendo-se os demais termos da sentença. O embargante alega omissão quanto ao prazo total de parcelamento da dívida (10 anos) e obscuridade quanto ao marco inicial da prorrogação, pretendendo que este seja fixado após o trânsito em julgado do acórdão.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão do acórdão quanto ao prazo de parcelamento da dívida, previsto no laudo de capacidade de pagamento como sendo de 10 anos; e (ii) saber se há obscuridade na definição do termo inicial da prorrogação da dívida, tendo em vista a fixação na data da sentença de primeiro grau, em detrimento da tese de que apenas após o trânsito em julgado poderia iniciar-se a contagem.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado limitou-se a reformar parcialmente a sentença para ajustar o prazo de carência, sem se manifestar sobre o parcelamento total, o qual não integrou expressamente o pedido recursal, nem o núcleo essencial da controvérsia submetida ao Tribunal.

4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos trazidos pelas partes, mas apenas sobre aqueles indispensáveis à resolução da lide.

5. Não se verifica obscuridade quanto ao termo inicial da prorrogação, tendo sido claramente fixado na data da sentença de primeiro grau, com vedação de retroatividade, com fundamentação suficiente e coerente com os princípios da lógica decisória.

6. Os embargos buscam, em verdade, a reanálise do mérito da decisão, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos declaratórios, salvo em hipóteses excepcionais não configuradas no caso.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de manifestação judicial sobre tema não integrado ao pedido recursal não configura omissão. 2. A fixação do termo inicial de prorrogação de obrigação na data da sentença é válida quando expressamente fundamentada e compatível com os limites do provimento jurisdicional.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DOUGLAS VILLANI contra acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº 1003446.04.2022.811.0046, em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A., oportunidade em que a Câmara, por unanimidade, deu parcial provimento aos recursos de apelação interpostos por ambas as partes.

O embargante alega, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão e obscuridade, por dois fundamentos principais: 1) Primeiro, afirma que o acórdão, ao reformar parcialmente a sentença para estender o prazo de carência de 1 para 2 anos, reconheceu a necessidade expressa indicada no Laudo de Capacidade de Pagamento, porém omitiu-se quanto ao prazo de parcelamento previsto no mesmo laudo, que seria de 10 (dez) anos, limitando-se a fixar apenas o prazo de carência; 2) Segundo, sustenta que há obscuridade e omissão quanto ao termo inicial da prorrogação, pois, embora o acórdão tenha determinado que a prorrogação tenha início na data da sentença de primeiro grau (corrigindo a retroatividade determinada pelo juízo de origem), o embargante entende que o computo do prazo somente poderia ocorrer após o trânsito em julgado do acórdão, sob pena de prejudicar a efetividade do direito reconhecido.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para que sejam sanados os vícios apontados, com determinação expressa quanto ao prazo total de parcelamento da dívida (10 anos) e para que o marco inicial da prorrogação seja fixado após o trânsito em julgado do acórdão.

Em contrarrazões (id. 291283351), o BANCO DO BRASIL S.A. sustenta a inexistência de qualquer vício no acórdão, argumentando que o embargante pretende na verdade a rediscussão do mérito da causa, pugnando pela rejeição dos embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante alega a existência de omissões e obscuridades no acórdão.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual "não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia" (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em exame, após minuciosa análise dos autos e das razões recursais, verifico que o acórdão embargado não padece dos vícios apontados pelo embargante, conforme passo a demonstrar.

Quanto à primeira alegação, referente à suposta omissão quanto ao prazo total de parcelamento da dívida, observa-se que o acórdão foi claro ao definir o objeto da reforma parcial da sentença, limitando-se expressamente à adequação do prazo de carência, conforme se verifica no dispositivo do julgado: "ao recurso de Douglas Villani para estender o prazo de prorrogação da dívida para 2 (dois) anos com início na data da sentença de primeiro grau, mantendo-se os demais termos da sentença.".

A questão relativa ao prazo total de parcelamento, que segundo o embargante seria de 10 (dez) anos conforme indicado no Laudo de Capacidade de Pagamento, não foi objeto específico da controvérsia recursal, tanto que o próprio voto destacou que o Laudo indicava "a necessidade de prazo de 24 meses para regularização da capacidade financeira do produtor", referindo-se especificamente ao período de carência.

Embora o embargante tenha mencionado em suas razões recursais a existência de indicação no laudo técnico sobre prazo de parcelamento mais extenso, o pedido recursal limitou-se a questionar o prazo de carência estabelecido na sentença (1 ano), não havendo pedido explícito de reforma quanto ao prazo total de amortização da dívida. Portanto, o acórdão não foi omisso ao deixar de se manifestar sobre questão que não integrou o núcleo essencial da controvérsia.

Ademais, não há qualquer razão no argumento da embargante de que o magistrado deveria discorrer sobre todas as teses e apontamentos feitos pelas partes uma a uma. Conforme já bem decidido pelo STJ, o magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes um a um, devendo enfrentar a demanda com observância das questões relevantes e imprescindíveis à resolução da lide (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

Quanto à segunda alegação, referente à alegada obscuridade quanto ao termo inicial da prorrogação, também não assiste razão ao embargante. O acórdão foi expresso ao determinar que "o termo inicial da prorrogação deve coincidir com a data da sentença que a reconheceu, vedada sua retroatividade", fundamentando adequadamente tal entendimento no sentido de que "o termo inicial da nova obrigação não pode anteceder a própria sentença judicial sob pena de ferir a lógica do provimento jurisdicional".

Não há qualquer obscuridade nesse ponto, pois o acórdão definiu claramente que o termo inicial da prorrogação seria a data da sentença de primeiro grau, corrigindo a retroatividade determinada pelo juízo originário. A pretensão do embargante de que o termo inicial seja fixado após o trânsito em julgado do acórdão constitui, na verdade, pedido de reforma do julgado, e não esclarecimento ou correção de vício.

Em outras palavras, os "embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência" (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

O embargante busca, em verdade, a reforma do julgado mediante o manejo de recurso inadequado para tal fim, já que os embargos de declaração não se prestam à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida.

Ademais, "[...] o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão [...]" (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está "obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes", valendo rememorar também que "o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida" (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Por fim, reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, "tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida". (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240) (destaquei).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, devem ser rejeitados.

Ante o exposto, REJEITO os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025